Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719879-79.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: DÉBORA APARECIDA DE MORAIS, GERALDO ANTÔNIO DE MORAIS E MARIA APARECIDA DE CARVALHO DE MORAIS AGRAVADAS: G44 BRASIL S/A E G44 BRASIL SCP REPRESENTANTE LEGAL: SALEEM AHMED ZAHEER DESPACHO DÉBORA APARECIDA DE MORAIS, GERALDO ANTÔNIO DE MORAIS e MARIA APARECIDA DE CARVALHO DE MORAIS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido dos agravantes para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados TATIELLE DE JESUS CARRIJO BELARMINO, inscrita na OAB/DF sob o no 61.520; GUSTTAVO SATIO BRAGANÇA MAGAMI, inscrito na OAB/DF sob o no 64.124; e MATHEUS TRAJANO TEIXEIRA DA SILVA, inscrito na OAB/DF sob o no 60.973. Por fim, indefiro o pedido das agravadas de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelas recorridas com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020